Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-58.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000561-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MUNHOZ DA SILVA - CPF: 051.802.371-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Daiene Vaz carvalho Goulart (IMPETRADO), ROSINETE SILVA SANTOS - CPF: 792.536.792-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000561-58.2022.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO MUNHOZ DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER E DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – REITERADOS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESCABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que 'ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória' (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)”
(AgRg no HC n. 665.469/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Leonardo Munhoz da Silva
, preso pela suposta prática dos crimes de ameaça, violência psicológica contra mulher e descumprimento da medida protetiva (artigos 147 e 147-B do Código Penal, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 14-1-2022; 2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; 3) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade licita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP;
e 4)
a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que o agressor LEONARDO MUNHOZ DA SILVA
embora devidamente intimado no dia 10/10/2021 das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira ROSINETE SILVA SANTOS, conforme certificado no processo de código PJE sob o nº 1009851- 11.2021.8.11.0040, continuou a ameaçá-la e persegui-la
.

Conforme ressai dos autos, o agressor importuna a vítima, a ameaçando e a assediando, também proferindo ameaças de morte, dizendo que “vai matar a vítima se ela não lhe pagar o valor da motocicleta que foi vendida” (id:73436239).

Pois bem.

Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõem os art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda a esse respeito, o art. 321 do Código de Processo Penal dispõe que: “ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código”.

Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

Com tais considerações, observo que versa o crime acerca de violência contra mulher, adequando-se o caso inc. III do art. 313 do CPP.

Lado outro, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e elementos informativos juntados a cautelar, denota-se prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo agressor, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública e da segurança da própria vítima.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.

Disso, ressalta-se quanto à violência doméstica que, em primeiro lugar, a prevenção da violência de gênero é necessária para que ela não se configure. Porém, quando ocorre, os serviços essenciais devem atender às necessidades das mulheres vitimadas, sendo a Justiça implacável na defesa de seus direitos, que aliás, são inerentes a toda pessoa.

A Lei fundamental consagra vetor hermenêutico de proteção, sendo verdadeira imposição constitucional de agir por parte do Estado, diante da adoção de mecanismos para coibir a violência no âmbito da família, com especial atenção àquela praticada, em qualquer das suas formas e grau, contra a mulher.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

[...] Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. III do CPP, ACOLHO a representação ofertada pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO MUNHOZ DA SILVA, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da vítima”
(p. 25-27 – id. 115198459).

Ao reverso do alegado, a necessidade da prisão
preventiva
está suficientemente fundamentada, nos exatos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e justificada na garantia de ordem pública, notadamente para resguardar a integridade da ofendida, em razão da insistência do paciente em descumprir medidas protetivas fixadas pelo juízo
a quo
.

Neste ponto, imperioso salientar que, poucos dias depois da intimação do réu quanto às condições e medidas impostas [em 12-10-2021], a vítima compareceu na Delegacia de Polícia, no dia 27-10-2021, informando o descumprimento delas:

“Que viveu maritalmente com Leonardo Munhoz da Silva por aproximadamente 10 anos. [...] Que terminou o relacionamento com Leonardo, pois ele a estava traindo. [...] Que no dia 09/10 requisitou a medida protetiva e ao sair da delegacia, chegando em casa, Leonardo tentou atropelar ela. Que estava com os dois filhos que são, inclusive, de Leonardo, e ele jogou o carro em cima dos três. [...] Que ele a assedia e manda mensagens chamando a declarante para fazer sexo. Que ele a ameaça. [...] Que as medidas protetivas foram deferidas em 09/10 e Leonardo não respeita. [...]”
(p. 56 – id. 115198459).

Ocorre que, dois meses depois, em 3-1-2022, a ofendida registrou o B.O 2022.2014, relatando novo descumprimento,
verbis
:

“Relata que seu ex-marido descumpriu uma medida protetiva. Relata que estava na igreja e que quando saiu ele apareceu e tentou lhe atropelar. Relata que ligou no 190 acionando a PM, mas que não compareceram no local e pediram para a vítima ir na delegacia para informar o fato. Relata que o suspeito está sempre entrando em contato, passa na rua onde reside, manda mensagem para a vítima, e que sempre entra em contato, apesar da medida protetiva. Relata que está com medo do que possa acontecer. [...] Que a declarante não está trabalhando com medo, e não está saindo de casa com medo dele”
(p. 71 – id. 115198459).

Dessa forma, constato que as medidas protetivas não foram suficientes para fazer cessar o comportamento agressivo e criminoso do paciente, que reiteradamente vem procurando, mantendo contato e ameaçando a ofendida.

No contexto delineado, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. "
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
. Nessa direção, entende o STF que 'ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006,
tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
' (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)" - (AgRg no HC n. 665.469/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021). Precedentes. Ademais, informou ainda o Juízo de piso que o acusado encontra-se foragido.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada
(HC 639.726/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO POSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões.

2. É possível a prisão preventiva nos crimes que tenham pena máxima inferior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou
para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP).

3. Na hipótese, a Magistrada de primeira instância destacou que o acusado descumpriu, de forma reiterada e com ousadia, as medidas protetivas anteriormente estabelecidas em proteção à vítima e que há receio de que possa vir a causar graves consequências
.

4. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância.

5. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 656.264/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Depois, quando a prisão cautelar se mostra necessária e se encontra amparada em fundamentação concreta, fica clara a impossibilidade de aplicar
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Logo, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Leonardo Munhoz da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022